Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-41.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008326-41.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURICIO ARAUJO SILVA - CPF: 609.066.613-07 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

“
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar de acidente de trabalho que resultou em fratura da perna e tornozelo direitos, com alegação de sequelas incapacitantes pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial pode ser afastado diante das alegações de insuficiência e contradição; (
ii
) estabelecer se há redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz aprecia livremente a prova, mas somente afasta o laudo pericial mediante fundamentação técnica idônea, inexistente no caso.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista, é claro, coerente e conclusivo ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa.

A parte autora não apresenta elementos técnico-científicos capazes de infirmar a perícia, limitando-se a alegações genéricas e documentação unilateral.

A documentação médica particular não prevalece sobre a prova pericial judicial, pois é unilateral, não submetida ao contraditório e refere-se ao período agudo da lesão.

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, conforme art. 86 da Lei no 8.213/91.

O Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração da redução da capacidade laborativa, apenas afasta a exigência de grau mínimo de incapacidade.

A inexistência de redução da capacidade laborativa afasta a aplicação do Tema 416, sendo cabível
o afastamento do precedente.

A dor subjetiva, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não caracteriza redução da capacidade laborativa.

A continuidade do exercício da atividade profissional pelo autor reforça a ausência de incapacidade ou limitação funcional relevante.

Inexiste dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio in dubio pro misero.

A função social da previdência não autoriza a concessão de benefício sem o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação do equilíbrio atuarial.

A realização de nova perícia é desnecessária diante da suficiência, clareza e fundamentação do laudo existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 194, parágrafo único, e 201; CPC,
arts
. 371, 479, 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010; TJMT, Apelação Cível no 0007378-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 1032537-06.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação no 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de apresentação de comprovante de residência.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a exigência de juntada de comprovante de residência não encontra amparo legal, porquanto o art. 319 do CPC exige apenas a indicação do domicílio das partes, e não sua comprovação documental.

Aduz que informou regularmente seu endereço na petição inicial, bem como apresentou declaração de residência idônea, razão pela qual não se justificaria o indeferimento da exordial. Defende, ainda, que a medida adotada pelo Juízo de origem configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, requerendo, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o apelante faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido em 16/08/2023, que resultou em fratura da perna e tornozelo direito.

Da livre apreciação da prova pericial pelo magistrado e dos limites dessa liberdade

Preliminarmente, impõe-se enfrentar a alegação recursal de que o magistrado não estaria vinculado ao laudo pericial, podendo decidir de forma diversa com base em outros elementos probatórios.

De fato, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da livre apreciação da prova pelo julgador, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil:
"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Especificamente quanto à prova pericial, o art. 479 do mesmo diploma estabelece que
:

"
O
juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Contudo, essa liberdade de apreciação não é absoluta nem arbitrária. O julgador somente pode afastar as conclusões periciais quando demonstrada, de forma fundamentada, a inadequação técnica do laudo, a existência de contradições internas, a incompatibilidade com outros
elementos probatórios robustos ou a insuficiência metodológica da perícia realizada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, realizada por especialista em medicina legal e perícia médica, que conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho da segurada.
5. A simples existência de patologias degenerativas não implica, por si só, incapacidade laboral;
é necessária comprovação de limitação funcional relevante, o que não foi constatado na perícia
. 6.
O julgador pode afastar as conclusões periciais apenas quando demonstrada sua inadequação técnica ou contradição com outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso
. 7.
A documentação médica unilateral apresentada não afasta a robustez da prova técnica produzida sob contraditório
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00073787620158110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento:
31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)

No caso em análise, o laudo pericial foi elaborado por médico especialista em medicina legal e perícia médica, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, que realizou exame clínico-pericial completo, analisou a documentação médica apresentada, colheu a história clínica do periciando e respondeu de forma fundamentada a todos os quesitos formulados pelas partes.

O apelante não apresentou elementos técnico-científicos aptos a desconstituir as conclusões periciais. As alegações recursais limitam-se a considerações genéricas sobre a importância funcional do joelho e tornozelo, a descrição teórica das atividades laborais e a invocação de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a função social da previdência, sem, contudo, demonstrar concretamente a inadequação técnica do laudo ou a existência de contradição com outros elementos probatórios.

A documentação médica particular juntada aos autos (atestados, comunicação de acidente de trabalho e laudos administrativos do INSS) não possui o condão de infirmar as conclusões da perícia judicial, porquanto elaborada unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e referente ao período agudo da lesão, não ao momento da consolidação das sequelas.

Portanto, inexistindo fundamento técnico-científico para afastar as conclusões do laudo pericial, impõe-se sua prevalência como elemento probatório determinante para o deslinde da controvérsia.

Do auxílio-acidente: requisitos legais e natureza jurídica

O auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, destinado a compensar a redução da capacidade laborativa do segurado em decorrência de sequelas definitivas resultantes de acidente de qualquer natureza.

A disciplina legal do benefício encontra-se no art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação conferida pela Lei no 9.528/97:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da análise do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos cumulativos para a concessão do benefício:

a)
Qualidade de segurado:
o beneficiário deve estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social e em dia com suas contribuições, ou em período de graça;

b)
Ocorrência de acidente de qualquer natureza:
o evento lesivo pode ser acidente de trabalho típico, acidente de trajeto, doença ocupacional ou mesmo acidente de natureza não laboral;

c)
Consolidação das lesões:
as sequelas devem estar estabilizadas, sem perspectiva de melhora ou agravamento significativo, caracterizando situação definitiva;

d)
Existência de sequelas:
devem restar sequelas anatômicas ou funcionais decorrentes do acidente;

e)
Redução da capacidade para o trabalho habitual:
as sequelas devem implicar diminuição, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade profissional habitualmente desempenhada pelo segurado;

f)
Nexo causal:
deve haver relação de causalidade entre o acidente e as sequelas incapacitantes.

A natureza indenizatória do benefício foi expressamente reconhecida pelo legislador ao utilizar a locução "como indenização" no caput do art. 86. Trata-se de compensação pecuniária pela redução da capacidade laborativa, não se confundindo com os benefícios substitutivos de renda (auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente).

Importante destacar que o benefício pressupõe a
redução
da capacidade laborativa, não sua
perda total
. O segurado continua apto ao trabalho, porém com limitações que demandam maior esforço ou reduzem sua produtividade e competitividade no mercado de trabalho.

Do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça: alcance e limites

O apelante invoca a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.109.591/SC, sob o
regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015).

A tese jurídica fixada pelo STJ foi assim enunciada:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

(REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi – Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25/08/2010,
DJe
08/09/2010)

A partir de uma leitura sistemática dos dispositivos legais mencionados, extrai-se que a mera existência de sequelas funcionais ou a simples diminuição da capacidade física não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício. Impõe-se, como requisito essencial, que tais limitações produzam efetiva repercussão na capacidade laborativa do segurado, considerada a atividade por ele habitualmente desempenhada antes do evento danoso. Em outras palavras, é imprescindível que reste demonstrado prejuízo concreto à sua aptidão para o trabalho anteriormente exercido.

Dessa forma, antes mesmo de se perquirir a extensão ou o grau da lesão, mostra-se indispensável a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa, a qual deverá ser aferida por meio de prova técnica idônea, produzida tanto na esfera administrativa quanto no âmbito judicial.

Tem-se, assim, d
a leitura atenta do precedente vinculante, que a tese firmada pelo STJ
não dispensa a comprovação da redução da capacidade laborativa
, mas apenas afasta a exigência de grau mínimo ou percentual específico de incapacidade.

Em outras palavras: o Tema 416 estabelece que,comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o benefício é devido. Contudo,não havendo qualquer redução da capacidade laborativa, o benefício não é cabível, independentemente da existência de sequelas anatômicas.

A distinção é fundamental: uma coisa é a
sequela anatômica
(alteração morfológica ou funcional em determinado órgão ou segmento corporal); outra, bem diversa, é a
redução da capacidade laborativa
(diminuição da aptidão para o exercício da atividade profissional habitual).

Nem toda sequela anatômica implica redução da capacidade laborativa. O organismo humano possui notável capacidade de adaptação e compensação funcional. Sequelas anatômicas leves ou moderadas podem não repercutir na capacidade para o trabalho, especialmente quando a atividade profissional não demanda de forma preponderante a função do segmento corporal afetado.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem a
fastado
a incidência do Tema 416 do STJ nos casos em que não há comprovação de redução da capacidade laborativa:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ (DISTINGUISHING). PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...] 6. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, circunstância não verificada no caso concreto, o que justifica a aplicação da técnica do
distinguishing
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325370620248110003, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS - PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ - DISTINGUISHING - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício
das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Portanto, a aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe, como premissa inafastável, a
comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima
. Inexistindo tal redução, não há falar em concessão do benefício, sendo inaplicável o precedente vinculante.

Da análise do laudo pericial e da inexistência de redução da capacidade laborativa no caso concreto

O laudo pericial elaborado pelo Dr. João Leopoldo
Baçan
, CRM-MT 5753, especialista em medicina legal e perícia médica, é minucioso, fundamentado e conclusivo.

O perito consignou, quanto ao
histórico clínico
, que o apelante
:

“(...)
relata que no dia 16 de agosto de 2023 sofreu um acidente de trabalho, após traumatizar a perna direita, resultando em fratura. Informa que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento conservador, em imobilização durante dois meses, tendo alta ambulatorial após três meses. Nega a realização de fisioterapia. Nega histórico de traumatismo nos membros inferiores em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Nega patologia ou uso de medicamento. Alega ser destro. Atualmente relata dor em região do tornozelo direito, desencadeado pelo esforço físico, estando em uso eventual de medicamento para controle álgico."

Quanto ao
exame clínico
, o laudo registrou:

"Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha
disbásica
.
Apresenta força e tônus muscular preservado nos membros inferiores, simétricos, tendo a mobilidade articular preservada, sem sinais flogísticos ou instabilidade
."

Na
discussão
do caso, o perito concluiu:

"Periciando com o histórico de fratura da perna direita, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de
medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão curada clinicamente
."

A
conclusão
pericial foi categórica:
"Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
."

Ao responder aos quesitos formulados pelo apelante, o perito foi igualmente claro:

Quesito 6:
"A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?"
Resposta: Não constatado.

Quesito 7:
"As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique."
Resposta: Não constatado.

Quesito 8:
"A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique."
Resposta: Não constatado.

Quesito 9:
"Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente."
Resposta: Não constatado.

Quesito 10:
"A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?"
Resposta: Não constatado.

Quesito 11:
"A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?"
Resposta: Não constatado.

Quesito 12:
"A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?"
Resposta: Não constatado.

Aos quesitos formulados pelo INSS, o perito respondeu:

Quesito 4:
"A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas: 4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso)."
Resposta: Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso).

Quesito 15:
"A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?"
Resposta: Não constatado.

Da análise detida do laudo pericial, verifica-se que o expert, após exame clínico completo, constatou que o apelante apresenta:

Força muscular preservadanos membros inferiores;
t
ônus muscular preservadonos membros inferiores;
m
obilidade articular preservada;
a
usência de sinais flogísticos(inflamatórios);
a
usência de instabilidade articular;
a
usência de deformidades;
a
usência de perda de movimentos;

a
usência de comprometimento funcionalque reduza a capacidade laborativa habitual;
l
esão curada clinicamente.

O laudo é claro, fundamentado, coerente e conclusivo. Não apresenta contradições internas, inconsistências metodológicas ou omissões relevantes. O perito utilizou método científico adequado, realizou exame físico completo, analisou a documentação médica disponível e respondeu de forma fundamentada a todos os quesitos formulados.

O apelante alega, em suas razões recursais, que o laudo seria "inconsistente" e "pouco fundamentado", apresentando "análise abstrata" e ausência de descrição detalhada dos segmentos analisados. Contudo, tais alegações não encontram respaldo na realidade dos autos.

O laudo descreve de forma suficiente o exame clínico realizado, consignando os achados objetivos relevantes: força, tônus, mobilidade articular, presença ou ausência de sinais flogísticos e instabilidade. Não há omissão quanto aos aspectos essenciais para a conclusão pericial.

A alegação de que o perito não teria descrito "todos os testes de avaliação" não procede. O exame clínico-pericial não se confunde com exame ortopédico especializado completo, que demandaria a aplicação de dezenas de testes específicos. O perito judicial deve realizar exame suficiente para responder aos quesitos formulados e concluir sobre a existência ou não de incapacidade laborativa, o que foi feito de forma adequada no caso concreto.

Ademais, o apelante não indicou, de forma específica, quais testes deveriam ter sido realizados e qual seria a repercussão de sua eventual
realização na conclusão pericial. Limitou-se a considerações genéricas e abstratas, insuficientes para desconstituir a robustez da prova técnica produzida.

Da atividade laborativa do apelante e da ausência de incompatibilidade com as sequelas constatadas

O apelante exercia, à época do acidente, a função de
operador de secador
, conforme registrado em sua CTPS. Atualmente, segundo informações constantes do recurso, exerce a função de
coordenador operacional
.

O laudo pericial consignou, quanto à atividade laborativa:
"Realiza a operação de máquinas industrial, na secagem de grãos, regulação e manutenção dos equipamentos, utilizando ferramentais manuais."

O apelante alega, em suas razões recursais, que a função de operador de secador demanda uso intenso dos membros inferiores, com necessidade de permanecer em pé por longos períodos, subir escadas, realizar caminhadas, agachar-se e executar movimentos repetitivos.

Contudo, ainda que se admita que a atividade demande tais esforços, o fato é que o laudo pericial constatou que o apelante
não apresenta limitações funcionais
que o impeçam ou dificultem a realização dessas atividades.

O perito consignou expressamente que o apelante apresenta
força e tônus muscular preservados
,
mobilidade articular
preservada
e
ausência de instabilidade
, o que significa que ele possui plenas condições de permanecer em pé, caminhar, subir escadas, agachar-se e realizar os movimentos necessários ao exercício de sua atividade profissional.

A alegação de que o apelante sente dor ao realizar esforços físicos não é suficiente, por si só, para caracterizar redução da capacidade laborativa. A dor é sintoma subjetivo, de difícil mensuração objetiva, e pode decorrer de múltiplas causas, inclusive de natureza psicológica ou de má adaptação ao processo de reabilitação.

O que importa, para fins de concessão do auxílio-acidente, não é a existência de dor ou desconforto, mas sim a
repercussão funcional
das sequelas na capacidade para o trabalho. E, no caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que
não há comprometimento funcional
que reduza a capacidade laborativa habitual.

Ademais, o próprio apelante informou ao perito queestá atualmente exercendo atividade laborativa(item B.7 do laudo: "Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa"). Tal circunstância corrobora a conclusão pericial de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Se o apelante está trabalhando, exercendo suas funções habituais, sem necessidade de afastamento ou readaptação funcional, é porque as sequelas do acidente não repercutem de forma significativa em sua capacidade laborativa.

Da documentação médica particular e sua insuficiência para infirmar o laudo pericial

O apelante apresentou, ao longo do processo, documentação médica particular, consistente em atestados, comunicação de acidente de trabalho (CAT) e laudos médicos administrativos do INSS.

Contudo, tais documentos não possuem o condão de infirmar as conclusões da perícia judicial, pelos seguintes motivos:

a)
Natureza unilateral:
os atestados e laudos particulares são elaborados por médicos assistentes do paciente, que mantêm relação de confiança e assistência com ele, não possuindo a imparcialidade e equidistância do perito judicial, nomeado pelo juízo e compromissado com a verdade dos fatos;

b)
Ausência de contraditório:
a documentação particular é produzida sem a participação da parte contrária, não se submetendo ao crivo do contraditório, ao contrário da perícia judicial, que é realizada com prévia intimação das partes e possibilidade de formulação de quesitos;

c)
Referência ao período agudo da lesão:
os atestados e laudos juntados referem-se ao período imediatamente posterior ao acidente, quando a lesão ainda estava em fase aguda, com processo inflamatório e dor intensa. O auxílio-acidente, contudo, pressupõe a
consolidação das lesões
, ou seja, a estabilização do quadro clínico, com definição das sequelas permanentes. A perícia judicial foi realizada em agosto de 2024, quase um ano após o acidente (ocorrido em agosto de 2023), momento adequado para avaliação das sequelas definitivas;

d)
Ausência de avaliação funcional:
os atestados e laudos particulares limitam-se a descrever o diagnóstico (fratura da perna e tornozelo direito) e a prescrever repouso ou afastamento temporário, sem realizar avaliação funcional detalhada da repercussão das sequelas na capacidade laborativa, o que foi feito de forma minuciosa pelo perito judicial.

Portanto, a documentação médica particular, embora relevante para comprovar a ocorrência do acidente e o diagnóstico inicial, não possui força probatória suficiente para afastar as conclusões da perícia judicial, que constitui prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes e com expertise específica em medicina legal e perícia médica.

Do princípio
jurídico de que, em caso de dúvida razoável, o julgador deve decidir a favor da parte mais fraca ou vulnerável

O apelante invoca a aplicação d
esse
princípio
,
segundo o qual, em caso de dúvida, deve-se decidir em favor do segurado, parte hipossuficiente da relação jurídica previdenciária.

Trata-se, de fato, de princípio aplicável ao Direito Previdenciário, decorrente do caráter social e protetivo da Seguridade Social, consagrado no art. 194, parágrafo único, da Constituição Federal.

Contudo,
tal princípio
não autoriza a concessão de benefícios previdenciários sem a comprovação dos requisitos legais. Sua aplicação pressupõe a existência de
dúvida razoável
quanto à interpretação de norma
jurídica ou quanto à valoração de prova, situação em que se deve optar pela solução mais favorável ao segurado.

No caso concreto,
não há dúvida
quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa. O laudo pericial é claro, conclusivo e fundamentado, não havendo elementos probatórios em sentido contrário que justifiquem dúvida razoável.

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, não há falar em aplicação do
mencionado princípio.

Da função social da previdência e da necessidade de equilíbrio atuarial

O apelante invoca, ainda, o princípio da
função social da previdência
, previsto no art. 1o da Lei no 8.213/91, segundo o qual a Previdência Social visa
"assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e de reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente"
.

De fato, a Previdência Social possui função social relevante, constituindo instrumento de proteção social e de efetivação dos direitos fundamentais à saúde, à assistência e à previdência (art. 6o da CF/88).

Contudo, a função social da previdência não autoriza a concessão indiscriminada de benefícios sem a comprovação dos requisitos legais. O sistema previdenciário brasileiro é contributivo e de filiação
obrigatória (art. 201 da CF/88), baseando-se no princípio do
equilíbrio financeiro e atuarial
(art. 201, caput, da CF/88).

A concessão de benefícios sem a devida comprovação dos requisitos legais compromete a sustentabilidade do sistema, prejudicando os segurados que efetivamente necessitam da proteção previdenciária.

Portanto, a função social da previdência deve ser conciliada com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, não autorizando a concessão de benefícios sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Da desnecessidade de realização de nova perícia

O apelante requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica, sob o argumento de que o laudo apresentado seria insuficiente e contraditório.

Contudo, conforme já demonstrado, o laudo pericial é claro, fundamentado, coerente e conclusivo, não apresentando vícios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a realização de nova perícia somente se justifica quando demonstrada a inadequação técnica do laudo anterior, sua contradição com outros elementos probatórios ou a existência de omissões relevantes, o que não ocorre no caso concreto
, conforme acórdão de minha Relatoria já citada acima:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-
ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. [...] 7. Inviável o pedido de nova perícia, uma vez que o perito judicial é profissional habilitado e o laudo apresentado é suficiente, claro e fundamentado.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325370620248110003, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Ademais, a realização de nova perícia implicaria dilação desnecessária do processo, com aumento de custos e prolongamento da incerteza jurídica, sem perspectiva de alteração do resultado, uma vez que o laudo já produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dos honorários advocatícios recusais

Considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Assim,
impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela procuradoria federal.

Contudo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, tanto os fixados em primeira instância quanto os majorados em sede recursal, permanece
suspensa pelo prazo de cinco anos
, contados do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executada se, nesse período, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade foi modificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação, porém,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
,
majorando
os
honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela procuradoria federal.
Por outro lado, fica suspensa a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026